Tribunal: TJSP
Processo: 2324981-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
A agravante foi intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, incluindo cópia do último holerite, declaração de imposto de renda e extratos bancários dos últimos meses. Não houve apresentação completa dos documentos solicitados.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
A agravante foi intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, incluindo cópia do último holerite, declaração de imposto de renda e extratos bancários dos últimos meses. Não houve apresentação completa dos documentos solicitados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência para obter a gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. A agravante não apresentou a documentação completa exigida, incluindo extratos bancários de onze contas registradas em seu nome.
4. Sem comprovação concreta da alegada insuficiência de recursos, é necessário manter o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação documental completa impede a concessão da gratuidade da justiça.